Tribunal: TJSP
Processo: 1017645-98.2022.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema 466) Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Renegociação do contrato e negativação do nome do agravado. Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema 466) Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Renegociação do contrato e negativação do nome do agravado. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.